Tribunal: TJMT
Processo: 0026275-31.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (RECORRIDO), SARITA VON ZUBEN BARACCAT - CPF: 819.797.628-72 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA DO FEITO À TURMA RECURSAL APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. DECRETO MUNICIPAL No 4.214/2004. REGULAMENTOS DE EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO E SELETIVO DE CUIABÁ. REGIME DE CONCESSÃO E PERMISSÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO DE IMPOR AS PENALIDADES PREVISTAS NO REGULAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos ajuizada por
EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA
, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos atos que motivaram a lavratura dos Autos de Infração, com fundamento no Decreto Municipal n. 4.214/2004, e que determinou que o ente municipal se abstenha de inscrever a recorrida no Cadastro da Dívida Ativa.

2. A sentença merece reparo, visto que o referido decreto somente especificou quais as condutas que se enquadram nas infrações administrativas já descritas em Lei Municipal, não criando assim, nenhuma penalidade, já que elas já existiam.

3. “
Não se verifica inconstitucionalidade de Decreto Municipal, quando este visa regulamentar a fiscalização de serviços públicos, regulamento as penalidades aplicáveis a espécie, com estrita observância ao princípio da legalidade”.
(TJ-MT - APL: 00100000720108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2017)

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos ajuizada por
EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA
, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos atos que motivaram a lavratura dos Autos de Infração, com fundamento no Decreto Municipal n. 4.214/2004, e que determinou que o ente municipal se abstenha de inscrever a recorrida no Cadastro da Dívida Ativa.

Alega o recorrente que o contrato de concessão é legal, que faz lei entre as partes, e que a recorrida está sujeita à fiscalização e punição do Poder Público.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria da Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 4876097).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Denota-se dos autos que o objeto da demanda reside na aplicação de multas, que a Concessionária, por disposição contratual está obrigada a pagar ao ente público, lavradas com fundamento no Decreto Municipal n. 4.214/2004.

A recorrida afirma na inicial que o Decreto Municipal n. 4.214/2004 é inconstitucional, pois não se presta para a convalidação dos atos administrativos e porque tal diploma legal não motivou a regulamentação de nenhuma lei municipal, sendo que a aplicabilidade somente serve à imposição de penalidades desproporcionais e ainda porque ofende o princípio constitucional da legalidade e a Lei Orgânica Municipal.

Contudo, entendo que a sentença merece reparo, visto que o referido decreto somente regulamentou quais as condutas que se enquadram nas infrações administrativas já descritas em Lei Municipal, não criando assim, nenhuma penalidade, já que elas já existiam.

Ademais, conforme entendimento deste Sodalício, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto 4.214/2004, como se vê do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUTOS DE INFRAÇÃO – FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL N.o 4.214/2004 – REGULAMENTAÇÃO DE EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO E SELETIVO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – LEI MUNICIPAL N.o 4.094/2001 – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA LICITAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE – EDIÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N.o 4.214/2004 – REGULAMENTAÇÃO DAS PENALIDADES – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não se verifica inconstitucionalidade de Decreto Municipal, quando este visa regulamentar a fiscalização de serviços públicos, regulamento as penalidades aplicáveis a espécie, com estrita observância ao princípio da legalidade. (TJ-MT - APL: 00100000720108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2017)

Ao analisar caso idêntico, nesse sentido fundamentou o Relator Desembargador Márcio Vidal, por ocasião do julgamento do do Recurso de Apelação no 0006172-32.2012.8.11.004, ocorrido em 04/12/2017:

“Registra-se, ademais, que uma das competências do Poder Concedente é a fiscalização. O concedente supervisiona a atividade lícita do concessionário em vista do cumprimento dos preceitos da lei, dos regulamentos e do contrato de concessão.

Com efeito, a Lei Federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, e dá outras providências, preceitua:

Art. 3 As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. (...).

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;

IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;

VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;

VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;

VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação;

XI - incentivar a competitividade; e

XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.

Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.

Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários.

A Lei n. 4.094, de 1o de outubro de 2001, do Município de Cuiabá, que dispõe sobre autorização legislativa para licitação do sistema de transporte e dá outras providências, preceitua:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do inciso IV do artigo 17 desta Lei Orgânica Municipal, do artigo 14 da Lei Federal 8.987/95 e artigo 175 da Constituição Federal, autorizado a promover Licitação Pública do tipo Concorrência do Serviço Público Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros.

Art. 2o O Poder Executivo deverá editar os Regulamentos de Execução e Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá.

§ 1o O Poder Executivo deverá exercer controle sobre o serviço público concedido, desenvolvendo estudos técnicos, confecção e acompanhamento de planilhas de custo e de execução do serviço de transporte coletivo, assegurando também o controle social.

§ 2o Nos Regulamentos de Execução e Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá, a serem editados pelo Poder Executivo, deverá estar garantindo a prestação de serviço de transporte coletivo adequado aos portadores de necessidades especiais, a ser realizado pelas empresas concessionárias.

§ 3o A Execução e Exploração do Serviço Público Municipal de Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá, obedecerá além dos princípios previstos em outras normas, aos seguintes princípios, que deverão estar expressos em seus Regulamentos:

I. Modicidade na fixação da tarifa;

II. Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais;

III. Garantia de serviço adequado;

IV. Da possibilidade de formação de monopólios e/ou cartéis pelas empresas concessionárias.

Art. 3o Fica concedido o prazo máximo de 90 (noventa) dias para o Poder Executivo Municipal dar início ao Processo Licitatório, tempo necessário para que o Conselho do Aglomerado Urbano defina o tipo de modalidade de integração para Cuiabá e Várzea Grande.

Parágrafo único: Caso, nesse prazo, o Conselho do Aglomerado Urbano não faça essa definição, fica o Poder Executivo Municipal obrigado a Licitar o sistema, pelo tipo de modalidade de integração que melhor atender às necessidades dos usuários, no prazo renovado de 90 dias.

Art. 4o Após atendidas as exigências da Legislação Federal pertinente, fica o Poder Executivo autorizado a conceder, mediante licitação, os serviços de operação do sistema de transporte coletivo.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Destaquei)

Por sua vez, o Decreto Municipal n. 4.214/2004 estabelece, expressamente, as infrações e os procedimentos para aplicação das penalidades e os recursos (artigos 39 ao 54), bem como, nos anexos, a relação das penalidades.

O próprio contrato de concessão para prestação e exploração de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, incluindo o serviço de transporte coletivo para atendimento aos polos de turismo de Cuiabá, prevê expressamente as sanções (Cláusula Décima Terceira – das Penalidades).

Dessa forma, a aplicação de penalidades está respaldada, de início, no artigo 29, II, da Lei Federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que prescreve ao Poder Concedente o dever, não a faculdade, de impor as penalidades previstas no regulamento, como também no contrato de concessão” (destaquei

Diante disso, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença prolatada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021